Tribunal: TJES
Processo: 5006526-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Fiança
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA DE ARAUJO MIRANDA e outros (3)

AGRAVADO: GERALDO ALTOE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examina-se recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO LIMA ARAÚJO e OUTROS
contra a decisão de primeiro grau (cópia no ID 1877248), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Castelo – ES que, na Ação Regressiva ajuizada por
GERALDO ALTOÉ,
deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravado e determinou a expedição de Ofício ao CRGI da Comarca de Castelo “[...]
a fim de que imponha restrição de transferência sobre o imóvel "LOTE 08, MATRICULA Nº 4595, LIVRO 2X, FLS 99", de propriedade do requerido Luiz Fabiano Barros de Miranda (certidão de fls. 27/28) e sob o imóvel matriculado sobre o n° 2026, do Livro 2-M, às fls. 102, de propriedade do falecido Antônio Lima de Araújo (certidão de fls. 33/36), ate ulterior decisão
[...]”.

Em suas razões recursais (ID 1877241) os Agravantes alegam, em síntese, irregularidade na constrição determinada, devendo ser reformada a decisão, para a liberação do imóvel de propriedade do falecido Antônio Lima de Araújo que foi bloqueado.

Em contrarrazões (ID 2737265) o Agravado suscita, preliminarmente, não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Intimados para manifestação quanto à preliminar de intempestividade, os Agravantes apresentaram a petição ID 6691318, onde alegam a tempestividade do recurso.

É o que importava relatar.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em que pesem os judiciosos fundamentos dos Agravantes, o expediente
sub examine
não reúne as condições indispensáveis para ser apreciado por este d. Sodalício, eis que manifestamente intempestivo, como passo a fundamentar.

Embora os Agravantes aleguem, em sua petição ID 6691318, que na intimação recebida para comparecimento a audiência de mediação designada para o dia 18/02/2020 não constam informações sobre a decisão objurgada (fls. 132/132 verso), não é o que se colhe dos autos.

Observa-se do mandado de intimação expedido que consta expressamente neste as seguintes informações:

“
FINALIDADES

a)

CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S)
de todos os termos da presente ação para, querendo, oferecer contestação, na forma e prazo da lei.

b) INTIMAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S)

para
ciência da Decisão de fi. 132 e verso (cópia anexa)
, hem como para comparecer na sala de audiência deste juízo
, a fim de participar da audiência de autocomposição designada nos autos da ação supramencionadas, em dia e hora abaixo designado, situado no FORUM ALONSO FERNANDES DE OLIVEIRA - AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, N. 120 - CENTRO - CASTELO - ES - CEP: 29360-000 - Telefone(s): 3542-2850 - Ramal: 6 - E-mail:
1vara_castelo@tjes.jus.br
(sublinhei)

DATA DA AUDIÊNCIA: 18/02/2020

HORÁRIO: 08:00

Também não se pode deixar de registrar que os Agravantes compareceram ao ato designado acompanhados do Advogado que os representa nos autos, não havendo dúvidas quanto à ciência da decisão recorrida em momento pretérito a 28/10/2021, como alegam.

Assim, conforme defendido pelo Agravado em suas contrarrazões, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento contra decisão proferida iniciou com a habilitação do herdeiro da parte requerida ainda não havia sido citada,
in casu,
FABIANO DE ARAUJO MIRANDA, passando a fluir em 27/08/2021 o prazo de 15 dias para interposição do agravo, e
encerrando-se, portanto, em 21/09/2021
, em razão dos feriados e do ponto facultativo existentes no início do mês de setembro de 2021. Portanto, uma vez que
somente interposto o presente agravo na data de 23/11/2021, resta caracterizada sua intempestividade
.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação do agravo exige sua interposição no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois o prazo para agravar a decisão iniciou-se com a habilitação do herdeiro da parte requerida que não havia sido citada, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006526-64.2021.8.08.0000, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.